Tribunal: STF
Processo: ARE 1231526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 46) interposto de decisão (eDOC 44) em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a matéria ali versada possui pertinência temática com a do recurso-paradigma ARE-RG 748.371 (Tema 660).
    Sustenta o agravante que o Tribunal local já fez o juízo admissional à luz do Tema 660 e que o recurso cabível seria o agravo interno para o colegiado e não o ARE, que sequer deveria ser conhecido por esta Corte por tratar-se de erro grosseiro.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso contra decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.” (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011)
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma. Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível. 
    Determino a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data e, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente